Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026981-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), ELISEU LIMA DA SILVA - CPF: 708.230.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂNDIDO SOARES LIMA JÚNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
- NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -

PRÁTICA DE NOVO DELITO
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Prescreve o art. 387, § 1º, e art. 492 do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da
imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. Na hipótese, não há constrangimento ilegal quanto a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois está devidamente justificada na garantia da ordem pública, fundamentada na reiteração delitiva, sobretudo considerando-se que o agente praticou novo delito no período em gozava da liberdade provisória.

Ademais, não se configura ausência de contemporaneidade quando o agente comete novo delito após o fato em cotejo, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como na hipótese.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026981-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado
GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
em favor do paciente
UESLEI FERREIRA DA COSTA,
visando cessar constrangimento ilegal, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Água Boa-MT, nos autos n. 3624-26.2014.811.0021.

Ressai dos autos que o paciente se encontra recolhido junto à penitenciária localizada na comarca de Água Boa-MT, por supostamente ter cometido os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 211, caput, ambos do Código Penal, em desfavor da vítima CÂNDIDO SOARES LIMA JÚNIOR.

Narra que o paciente na época dos fatos foi preso preventivamente, mas posteriormente foi colocado em liberdade em
25/11/2014
, por força de Habeas Corpus concedido por este Tribunal de Justiça, permanecendo em liberdade até o julgamento na segunda fase do Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, bem como foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega ofensa ao artigo 316 do CPP, pois no entender do impetrante, para motivar a prisão preventiva
“deve ser fatos e condutas dentro do próprio processo e não da forma que autoridade decretou a prisão, mencionado FATOS de outros processos para decretar a prisão neste autos.”

Assevera, ainda, vedação a execução provisória da pena e prisão preventiva automática em virtude de condenação pelo júri, e ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, pois utilizou como fundamento a ordem pública, e existência de outros processos que passaram a existir após a liberdade do paciente.

Sustenta, ausência de contemporaneidade, uma vez que o decreto de segregação provisória foi proferido após decorridos mais de 5 anos de liberdade, visto que, o paciente desde 2014 respondida pelo presente autos em liberdade.

Por fim, aduz vedação ao
bis in idem
, haja vista que o Juízo
a quo
, citou para fundamentar a prisão preventiva outro processo, que inclusive o paciente encontra-se preso, penalizando o réu duas vezes com prisão preventiva utilizando-se dos mesmos autos.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, pela
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em sede de plantão judiciário, id. N. 71520980.

As informações de praxe foram prestadas, id. N.
76330456.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, por entender a ocorrência de
bis in idem
, pois o Magistrado utilizando-se de mesmo fato (crime de tráfico de drogas), decretou a prisão em dois momentos distintos, conforme ID. N.
76757495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO:

O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, após ser condenado pelo Júri Popular.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 e, artigo 211, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em
27 de agosto de 2014, ocasião que foi preso em flagrante.

Posteriormente, em
25 de novembro de 2014
, o paciente foi colocado em liberdade por força de ordem de Habeas Corpus n. 129777/2014, desta Primeira Câmara Criminal, de minha relatoria.

Contudo, em
21/02/2019
o paciente foi novamente preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos de Código n. 0001376-14.2019.8.11.0021 (PJE).

Em
04/11/2019
, atendendo a decisão do Conselho de Sentença o paciente foi condenado pelos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver,

a pena de 13 (treze) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime fechado e,
na oportunidade, o Magistrado negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, pela reiteração criminosa.

Delineado o contexto fático
, consta nos autos que o Magistrado de primeiro grau,
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, s
ob os seguintes fundamentos:

“
Do direito de recorrer em liberdade

Nego ao réu UESLEI FERREIRA DA COSTA o direito de recorrer em liberdade e
decreto sua prisão preventiva, na forma do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, visto que após ser solto neste processo, foi preso novamente em flagrante delito por outros crimes, dentre eles o tráfico de drogas, pelos quais está respondendo a uma ação penal em trâmite neste Juízo (autos de cód. 1039463).
Assim, percebe-se que o acusado ignorou a chance que o Poder Judiciário lhe deu de responder em liberdade a presente acusação, voltando a delinquir, colocando em risco a ordem pública, bem como mostrando que não merece mais o referido crédito que lhe foi concedido. (...)” extraído do Sistema Primus.

Primeiramente, consigno que o paciente se encontra preso,
por
decreto de prisão preventiva
, nos termos do art. 312 do CPP, e não por execução provisória da pena, como faz parecer os argumentos da defesa, a
demais, o processo se encontra em grau de recurso, ainda em processamento na primeira instância.

Por outro lado, embora com razão o impetrante quando afirma que o delito tenha ocorrido há muito tempo, e o paciente não respondeu custodiado o processo,
pois na ação penal aqui tratada, foi beneficiado com a liberdade provisória, a negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada e mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
,
diante da ocorrência de fato novo, concreto
,
a justificá-la, distinto daquele que deu origem à condenação, a saber, seu envolvimento posterior em outro crime grave.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA.
PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME GRAVE CONTRA O PATRIMÔNIO. FATO NOVO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO E IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Embora tenha o recorrente permanecido em liberdade durante parte do processo, diante do relaxamento da prisão preventiva inicialmente ordenada, por excesso de prazo na formação da culpa, a preventiva decretada na sentença, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, está bem justificada, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP 2. Não há coação ilegal quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a prisão processual se mostra necessária para acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente envolvido, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva.

3. A prática de novo crime violento contra o patrimônio, cometido posteriormente ao sub examine, é circunstância apta a autorizar a ordenação da constrição ante tempus na sentença, a bem da ordem pública, visando a reprodução de fatos criminosos.

4. As alegadas condições pessoais favoráveis, além de não terem restado comprovadas - ao contrário, findou evidenciado que o recorrente tem personalidade voltada à prática criminosa -, não teriam o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 63.214/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 02/12/2015)”

Assim, a segregação cautelar se justifica para se evitar a
reiteração delitiva, garantindo a ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, que, em liberdade voltou a delinquir, pois resta claro o periculum libertatis exigido para a preventiva.

Além de que, a jurisprudência tanto STJ, como do Supremo Tribunal Federal são uníssonas no sentido de que periculosidade do agente
e risco de reiteração delitiva demonstram necessidade de acautelar o meio social
, para que se resguarde a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC n. 115.462/RR; RHC n. 106.697/) e STJ (HC nº 285.614/MG; RHC n. 47.332/RS; RHC n. 49.142/RS).

Ademais, n
ão é o fato de responder ao processo solto que garante ao réu direito de aguardar julgamento de possível recurso em liberdade, mas sim a ausência dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar, art. 312 do CPP.

Segundo a última parte do art. 316 do CPP, no decorrer do processo, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando sobrevierem razões que a justifiquem.
Não é raro nem legalmente inapropriado que, no momento do julgamento, ao rever os autos em cognição exauriente, o juiz se convença da existência de motivação factual e legal para decretar a custódia do acusado.

Além do mais, não se configura ausência de contemporaneidade quando
o agente comete novo delito após o fato em cotejo
, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como no caso.

“Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada em fatos contemporâneos à sua decretação, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Não se configura ausência de contemporaneidade quando o agente comete novos delitos após o fato em cotejo, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso em tela, o paciente responde pela prática, em tese, de roubo de carga de óleo de soja em concurso de agentes, ocorrido em 2016, decretada a prisão preventiva em 2019.

4. Entretanto, em outro feito foi denunciado e condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão pela prática dos seguintes fatos que ocorreram em momentos distintos do delito ora em análise: a) integrar organização criminosa que teria roubado uma carga de carnes bovina, pesando cerca de duas toneladas, bem como um caminhão; b) posse e porte de armas de fogo; c) adulteração de sinal de veículo automotor roubado; d) ocultação das armas e do veículo clonado; e e) organização criminosa.

(...)

7. Ordem denegada.

(HC 510.988/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)”

Por
tais considerações, não há falar-se em ausência de contemporaneidade ou muito menos em ocorrência de vedação ao
bis in idem
, como entendeu a Procuradoria, de forma que não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, e em dissonância com a Procuradoria Geral,
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021